Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPARTILHAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS.
1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que, na inicial, o autor narra ter fornecido seus dados pessoais, fotografia de sua carteira nacional de habilitação e uma foto sua para um amigo e, após alguns meses, foi surpreendido com ligações de cobrança de uma instituição financeira relativas ao inadimplemento de um contrato de financiamento de automóvel, razões pelas quais, em razão da fraude de terceiro, pediu a rescisão do contrato e condenação da ré em indenização por danos morais.
2. A súmula 479 do STJ não se aplica aos casos em que a vítima fornece livre e espontaneamente todos seus dados pessoais, cópia de documento e também fotografia própria a terceiro que se vale destes para contratação em instituição financeira, configurando-se hipótese de culpa exclusiva da vítima e afastando-se o reconhecimento de ilícito e o consequente dever de indenizar.
3. Recurso desprovido.